Tribunal: STF
Processo: ADI 486
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-03
Data de publicação: 1997-04-03

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROCESSO DE
   REFORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS
   REQUISITOS ESTABELECIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 60, §§ 1º
   A 5º) - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO-MEMBRO, EM
   DIVERGÊNCIA COM O MODELO INSCRITO NA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA,
   CONDICIONAR A REFORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL À APROVAÇÃO DA
   RESPECTIVA PROPOSTA POR 4/5 (QUATRO QUINTOS) DA TOTALIDADE DOS
   MEMBROS INTEGRANTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - EXIGÊNCIA QUE
   VIRTUALMENTE ESTERILIZA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO REFORMADORA PELO
   PODER LEGISLATIVO LOCAL - A QUESTÃO DA AUTONOMIA DOS
   ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 25) - SUBORDINAÇÃO JURÍDICA DO PODER
   CONSTITUINTE DECORRENTE ÀS LIMITAÇÕES QUE O ÓRGÃO INVESTIDO DE
   FUNÇÕES CONSTITUINTES PRIMÁRIAS OU ORIGINÁRIAS ESTABELECEU NO
   TEXTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: "É NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
   QUE SE LOCALIZA A FONTE JURÍDICA DO PODER CONSTITUINTE DO
   ESTADO-MEMBRO" (RAUL MACHADO HORTA) - O SIGNIFICADO DA
   CONSTITUIÇÃO E OS ASPECTOS DE MULTIFUNCIONALIDADE QUE LHE SÃO
   INERENTES - PADRÕES NORMATIVOS QUE SE IMPÕEM À OBSERVÂNCIA DOS
   ESTADOS-MEMBROS EM TEMA DE REFORMA DE SUA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO -
   INCONSTITUCIONALIDADE CARACTERIZADA - AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.